Tribunal: TJDFT
Processo: 0705451-77.2020.8.07.0006
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0705451-77.2020.8.07.0006 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A., BANCO PAN S.A, BRB BANCO DE BRASILIA S.A. EMBARGADO: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA, BANCO ITAU CONSIGNADO S.A., BANCO PAN S.A, REGINALDO SOUZA DE GODOI D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos pelo BRB-BANCO DE BRASÍLIA S/A e por ITAÚ UNIBANCO S/A em face do acórdão n.o 1346349 (ID 26484166) que, por maioria, deu provimento ao recurso do autor para limitar os descontos questionados ao patamar de 30% (trinta por cento) da remuneração auferida (consistente nos rendimentos brutos, abatidos os descontos obrigatórios previstos no artigo 3o, do Decreto n.o 28.195/07). Em seus aclaratórios (ID 27085131), o BRB-BANCO DE BRASÍLIA S/A requer a nulidade do julgamento, sob o fundamento de que este não poderia ter ocorrido diante da determinação de suspensão, pelo Superior Tribunal de Justiça, de todos os processos com a temática “aplicabilidade ou não da limitação de 30% prevista na Lei n. 10.820/2003 (art. 1o, § 1o), para os contratos de empréstimos bancários livremente pactuados, nos quais haja previsão de desconto em conta corrente, ainda que usada para o recebimento de salário". As partes foram intimadas para responder aos embargos, o que foi feito pelo BANCO PAN S/A ao ID 27649824 e pelo autor ao ID 27665419. É o relatório. Decido. De fato, a análise do presente caso envolve discussão acerca da possibilidade de serem limitados os descontos oriundos de empréstimos em conta corrente ao patamar de 30% (trinta por cento) dos rendimentos auferidos pela parte devedora. Debruçando-se sobre a matéria, o Superior Tribunal de Justiça afetou, em 06/04/2021, os Recursos Especiais n.o 1863973/SP, n.o 1877113/SP e n.o 1872441/SP, representativos da controvérsia repetitiva descrita no Tema 1.085, no qual se discute a “aplicabilidade ou não da limitação de 30% prevista na Lei n. 10.820/2003 (art. 1o, §1o), para os contratos de empréstimos bancários livremente pactuados, nos quais haja previsão de desconto em conta corrente, ainda que usada para o recebimento de salário”. Por unanimidade, a Segunda Seção daquela Corte determinou o sobrestamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão submetida a julgamento e tramitem no território nacional (art. 1.037, II, do Código de Processo Civil), a fim de evitar decisões divergentes nos Tribunais de origem. Confira-se: EMENTA PROPOSTA DE AFETAÇÃO. RECURSO ESPECIAL. RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. DISCUSSÃO CONSISTENTE EM DEFINIR SE, NO ÂMBITO DO CONTRATO DE MÚTUO BANCÁRIO, EM QUE HÁ EXPRESSA AUTORIZAÇÃO DO MUTUÁRIO-CORRENTISTA PARA O DESCONTO EM CONTA-CORRENTE DAS CORRELATAS PRESTAÇÕES, É APLICÁVEL OU NÃO, POR ANALOGIA, A LIMITAÇÃO DE 30% (TRINTA POR CENTO) PREVISTA NA LEI N. 10.820/2003. 1. Delimitação da controvérsia: "Aplicabilidade ou não da limitação de 30% prevista na Lei n. 10.820/2003 (art. 1o, § 1o), para os contratos de empréstimos bancários livremente pactuados, nos quais haja previsão de desconto em conta corrente, ainda que usada para o recebimento de salário". 2. Recurso especial afetado ao rito do artigo 1.036 do Código de Processo Civil. (ProAfR no REsp 1863973/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado 23/03/2021, DJe 06/04/2021) - - - ACÓRDÃO Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros das da Segunda Seção, por unanimidade, afetar o recurso especial ao rito dos recursos repetitivos (artigo 1.036 do CPC/2015), nos termos do voto do Sr. Ministro Relator, para delimitação da seguinte controvérsia: "Aplicabilidade ou não da limitação de 30% prevista na Lei no 10.820/2003 (art. 1o, § 1o), para os contratos de empréstimos bancários livremente pactuados, nos quais haja previsão de desconto em conta corrente, ainda que usada para o recebimento de salário". Por unanimidade, determinar-se suspender a tramitação de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional (art. 1.037, II, do CPC/2015), a fim de evitar decisões divergentes nos Tribunais de origem. Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Luis Felipe Salomão, Raul Araújo, Paulo de Tarso Sanseverino, Antonio Carlos Ferreira e Ricardo Villas Bôas Cueva (artigo 257-B, do RISTJ) votaram com o Sr. Ministro Relator. A Sra. Ministra Nancy Andrighi votou com o Sr. Ministro Relator em menor extensão, vencida em parte, com ressalva quanto à delimitação da tese controvertida. Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Marco Buzzi. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Maria Isabel Gallotti. Brasília, 23 de março de 2021 (data do julgamento). Desse modo, considerando guardar a presente controvérsia relação direta com a questão submetida a julgamento (Tema 1.085), bem assim refletindo a possibilidade de concessão de efeitos modificativos aos aclaratórios opostos, determino o sobrestamento do feito até que a questão seja dirimida pelo colendo Superior Tribunal de Justiça. Intimem-se. Brasília, 5 de agosto de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator